Tribunal: TJSP
Processo: 1004108-28.2017.8.26.0368
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição do acórdão – Inocorrência – Questão que restou bem explicada no acórdão – Estado que sucumbiu somente na parte relativa aos juros, pois, no demais, o título se mostrava líquido e certo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004108-28.2017.8.26.0368/50000, da Comarca de Monte Alto, em que é embargante
AQUI VERES TRANSPORTES EIRELI, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004108-28.2017.8.26.0368/50000 -Voto no 43939
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004108-28.2017.8.26.0368
Comarca de Monte Alto
EMBARGANTE Aqui Veres Transporte Eirelli
EMBARGADA Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Voto no 43939
Embargos de declaração Alegação de omissão e contradição do
acórdão Inocorrência Questão que restou bem explicada no
acórdão Estado que sucumbiu somente na parte relativa aos
juros, pois, no demais, o título se mostrava líquido e certo
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos opostos por Aqui Veres Transportes Eirelli
na execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Diz a inicial
que há excesso de execução, o que acarreta a nulidade da CDA. Requereu a concessão de
tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, ao final, o
reconhecimento de nulidade da CDA. Subsidiariamente, pleiteou a realização de recálculo
dos valores devidos, utilizando a taxa Selic para os juros moratórios, além da condenação
da embargada em honorários advocatícios.
Intimada, a embargada apresentou impugnação (fls. 200), alegando a
impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo. No mérito, afirmou que não há ordem
judicial que obrigue o Estado a não aplicar a taxa de juros conforme o art. 96 da Lei
6.374/89, com as alterações da Lei 13.918/09. Afirmou a ausência de fundamento jurídico
para a adoção da taxa Selic em detrimento da taxa de juros estabelecida pela Lei no
13.918/09.
Réplica a fls. 226.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004108-28.2017.8.26.0368/50000 -Voto no 43939
3
Os embargos foram julgados parcialmente procedentes (fls. 232)
pelo juiz Gilson Miguel Gomes da Silva, para determinar o recálculo da dívida, utilizando a
taxa Selic.
Insatisfeita, apelou a embargante, alegando é caso de reconhecer a
nulidade das CDAs, diante do reconhecimento de que o cálculo dos juros moratórios foi
realizado de forma equivocada, não havendo liquidez e exigibilidade. Ainda, pediu a
condenação da apelada ao pagamento dos honorários de sucumbência.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 273.
O acórdão de fls. 287 deu parcial provimento ao recurso, para afastar
os juros cobrados a maior, condenando as partes a pagar os valores devidos a título de
honorários advocatícios, proporcionalmente.
Insatisfeita, a Aqui Veres opôs embargos de declaração, alegando
contradição, em razão da condenação da embargante ao pagamento de honorários
sucumbenciais ao Estado de São Paulo. Sustenta ser ilegal o acórdão, dizendo que mesmo
com a procedência parcial do recurso, a Fazenda foi sucumbente.
É o relatório.
Sustenta a embargante omissão e contradição do acórdão, pois
a Fazenda deveria responder pelos ônus de sucumbência, pois cobrou juros
abusivos, ficando o crédito da CDA eivado de vício.
Não é, entretanto, o que se verifica, não havendo qualquer
omissão ou qualquer contradição no acórdão.
As razões de decidir, no tocante aos honorários e ao ônus de
sucumbência, estão claras e bem explicadas, no trecho abaixo reproduzido:
“Em relação aos honorários advocatícios, pretende a
recorrente que sejam eles fixados em seu favor.
De fato, a Fazenda sucumbiu no tocante aos juros de mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004108-28.2017.8.26.0368/50000 -Voto no 43939
4
pois cobrou juros maiores que o devido, tendo sido realizada
a redução do valor para a taxa Selic.
Com o novo Código de Processo Civil, não há mais
compensação entre os valores devidos a título de honorários
advocatícios, devendo as partes realizar o pagamento
proporcionalmente.
Assim, deve a autora responder por honorários equivalente a
10% sobre o valor do débito (sem os juros, que foram
afastados), e a Fazenda deve suportar o pagamento de 10%
sobre o valor dos juros indevidamente cobrados”.
Como ficou evidente, nos embargos, o simples fato de haver a
aplicação de juros indevidos não torna o título ilíquido e inexigível, como entende
a embargante, pois basta que sejam esses afastados e aplicados os corretos, para
que se possa verificar o valor devido. E isso veio explicado nos autos.
Assim, os valores cobrados se mostravam corretos, com
exceção dos juros, e, portanto, a Fazenda do Estado somente sucumbiu nesse
ponto, devendo suportar sucumbência apenas relativas aos juros cobrados a maior.
Na verdade, nota-se que inexiste a omissão ou a contradição
alegada, mas apenas insatisfação da embargante com o resultado do acórdão. No
entanto, os embargos não se prestam à alteração da decisão.
Dessarte rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica